Tribunal: TJES
Processo: 5001044-07.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-07.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DIGITAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DIGITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e indenização, sob o fundamento de validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas alegações recursais não deduzidas na petição inicial, caracterizando inovação recursal; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade da contratação digital de cartão de crédito consignado, diante da negativa de contratação pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Alegações suscitadas apenas em grau recursal, relativas a supostas incongruências contratuais e ausência de informação adequada, configuram inovação recursal, vedada por violar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de alegação, na inicial, de vício de consentimento por falha no dever de informação afasta a incidência da suspensão vinculada ao Tema 1414 do STJ.

A contratação por meio de reserva de margem consignável (RMC) e reserva de cartão consignado (RCC) possui previsão legal e regulamentação específica, não sendo, por si só, abusiva.

A instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar contrato digital acompanhado de elementos tecnológicos de validação, como registro fotográfico, endereço de IP e geolocalização.

A contratação eletrônica confere presunção de autenticidade e integridade à manifestação de vontade, especialmente na ausência de impugnação específica ou prova em sentido contrário.

A autora, ao requerer julgamento antecipado e não produzir provas aptas a infirmar a contratação, não afastou a validade do vínculo jurídico demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a inovação recursal mediante alegações não deduzidas na petição inicial, sob pena de supressão de instância.

2. A contratação de cartão de crédito consignado por meio digital é válida quando comprovada por registros tecnológicos idôneos.

3. A apresentação de contrato digital com elementos de autenticação satisfaz o ônus probatório da instituição financeira quanto à existência do vínculo jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 141, 492, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1414 (afetação).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001044-07.2025.8.08.0062

APELANTE
:
JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO

APELADO
:
BANCO
PAN
S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JULIETA MARINATO DORIGUETE RIBEIRO

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO
PAN
S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões a apelante alega que a instituição financeira não comprovou a legitimidade da contratação.

Sustenta não reconhecer o contrato e aponta a inexistência de assinatura de próprio punho no instrumento apresentado.

Aponta, ainda, supostas incongruências de dados no contrato, alegando que consta estado civil "solteira", embora seja viúva, e que a geolocalização não especifica rua, bairro e cidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda não está abarcada pela ordem de suspensão decorrente da afetação do Tema 1414 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido paradigma foca nas demandas em que há expressa alegação de vício de consentimento por violação ao dever de informação na oferta de cartão de crédito consignado (RMC) em detrimento de empréstimo consignado padrão.

Contudo, conforme se depreende da análise da exordial, a apelante não narrou violação ao dever de informação, afirmando categoricamente que jamais contratou o referido cartão de crédito junto ao banco requerido. Tratando-se de negativa peremptória de contratação, o feito possui causa de pedir diversa, devendo o julgamento ter prosseguimento regular.

Em paralelo, da análise detida das razões recursais, constata-se que a recorrente traz argumentos que não constaram em sua petição inicial.

A autora levanta, apenas neste grau de jurisdição, teses acerca de supostas incongruências no instrumento contratual, a exemplo de divergência de seu estado civil (afirmando ser viúva, enquanto o documento registra solteira), bem como a insuficiência da geolocalização por não haver especificação exata de rua e bairro, afirmando, ainda, não ter sido informada da modalidade contratada.

Tais alegações não podem ser conhecidas por esta relatoria, por configurar indevida inovação recursal e supressão de instância, além de evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que não foi oportunizado à parte adversa manifestar-se sobre tais fatos na fase de instrução, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo singular.

Sendo assim, conheço apenas em parte do recurso de apelação.

Fixadas tais premissas, adianto que a sentença não merece reparos.

Discute-se nos presentes autos a legalidade do contrato firmado entre a autora e a instituição financeira e, no ponto, relembro que a reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de cartão consignado (RCC) não constituem, por si sós, práticas abusivas ou ilegais.

Ao revés, encontram expressa previsão na Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e são devidamente regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.

Trata-se, portanto, de modalidade contratual válida e reconhecida no ordenamento jurídico pátrio.

No caso em apreço, a documentação é robusta no sentido de comprovar a validade do vínculo jurídico firmado entre as partes.

A instituição financeira demandada desincumbiu-se perfeitamente do seu ônus probatório, porquanto comprovou, juntando aos autos, o instrumento contratual devidamente formalizado.

Nota-se que, intimada para especificar provas, a autora pleiteou o julgamento antecipado da lide, limitando-se a afirmar a tese de que a requerida não trouxe aos autos contrato com assinatura válida de próprio punho.

Todavia, a contratação ocorreu na via estritamente digital, inexistindo irresignação oportuna quanto ao ponto.

A prova documental juntada aos autos é contundente ao demonstrar que a contratação se deu mediante rigoroso protocolo de segurança processado via digital. O documento logístico atesta o consentimento da autora, capturado por meio de registro fotográfico, indicação de endereço de IP e registro de geolocalização que situa o ato na comarca de origem.

Essa modalidade de contratação confere presunção de autenticidade e integridade à declaração de vontade.

Portanto, diante da farta documentação tecnológica apresentada pelo réu e da ausência de elementos concretos por parte da autora capazes de afastar a força probatória do contrato digital, a improcedência do pleito declaratório e indenizatório é a medida imperativa.

De conseguinte,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)